Tribunal: TJPA
Processo: 0820396-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820396-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELDON DOS SANTOS ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0820396-61.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
CLAUDIO DA SILVA CARVALHO, OAB-PA N.º 7.749.

PACIENTE:
ELDON DOS SANTOS ALVES
.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0800001-62.2024.8.14.0060
.

Procuradora de Justiça: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. RECURSO INTEMPESTIVO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Eldon dos Santos Alves, preso preventivamente desde 31/12/2023, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com sentença condenatória proferida em 05/06/2024. A impetração alega constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na custódia cautelar uma vez que a apelação interposta em 04/11/2024 não foi apreciada, por ausência de magistrado na Comarca. Requer-se, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, especialmente após a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta na gravidade do delito, reincidência específica e necessidade de garantia da ordem pública.

4.

A alegação de excesso de prazo perde objeto com a prolação da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.

5.

A tramitação do processo penal transcorre de forma regular, sem inércia atribuível ao juízo de origem, sendo a lentidão justificada por fatores excepcionais, como a alternância de defesa técnica.

6.

A apelação interposta foi considerada intempestiva, tendo sido arquivados os autos da ação penal originária, não restando configurada violação ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência da sentença condenatória afasta a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, nos termos da Súmula 52 do STJ..

2.

A validade da prisão preventiva deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade e da regularidade do trâmite processual, não se caracterizando ilegalidade diante da ausência de desídia do Poder Judiciário.

3.

A fundamentação da prisão preventiva que considera a gravidade concreta do crime, reincidência e necessidade de aplicação da lei penal legitima a manutenção da custódia cautelar.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52; STJ, RHC 182097, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/08/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELDON DOS SANTOS ALVES
, qualificado nos autos, preso em flagrante delito homologado e convertido em prisão preventiva.

A segregação cautelar foi mantida na sentença condenatória, que fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme se extrai da petição inicial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

A impetração sustenta, em síntese, ter sido o paciente preso em flagrante no dia 31/12/2023.

Após a devida instrução adveio sentença condenatória em 05/06/2024, da qual foi intimado manifestando-se no sentido de que a decisão quanto à interposição de recurso ficaria a cargo de sua defesa técnica. Ressalta-se que os defensores então constituídos renunciaram aos poderes em 12/06/2024. Considerando-se esse fato a Defensoria Publica foi acionada e em 18/06/2024, manifestou-se pela intimação do paciente para indicar novo advogado ou, alternativamente, para ser assistido por aquele órgão. Contudo, não houve despacho judicial determinando a sua intimação, circunstância que ensejou a posterior habilitação de novos patronos, os quais, em 04/11/2024, interpuseram recurso de apelação que até a presente data não foi apreciada, sob o fundamento de ausência de magistrado em exercício na Comarca.

Alega-se, também, o excesso de prazo na prisão preventiva, razão pela qual se requer, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade ao paciente.

A liminar foi indeferida por decisão lançada no ID 23700369, ocasião em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público de segundo grau para emissão de parecer.

As informações foram prestadas conforme consta do ID 23762410.

A Douta Procuradoria de Justiça, no exercício de suas atribuições institucionais, manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem (ID 23853296).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise do mérito da presente ação constitucional.

A controvérsia posta nos autos refere-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta também o impetrante que a custódia cautelar do paciente configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

No tocante à alegação de excesso de prazo, destaca-se que o paciente se encontra preso desde
31/12/2023
, e, segundo a defesa, estaria sofrendo indevidamente os efeitos da constrição, em razão da suposta demora processual. Todavia, não lhe assiste razão. Explico.

A instrução demonstra que o processo segue seu trâmite regular sem indicativo de inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. A marcha processual tem observado os trâmites legais, com diligência do juízo de origem na condução do feito.

É certo que a custódia processual prolongada, por si só, pode suscitar dúvidas quanto à sua razoabilidade. Contudo, determinadas circunstâncias excepcionais, como a complexidade da causa, a pluralidade de atos ou a alternância de defesa técnica, autorizam a mitigação da contagem rígida dos prazos legais, sem que isso configure, por si só, ilegalidade na prisão preventiva.

No caso concreto, observa-se que o paciente responde por crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), sendo reincidente específico.

Manuseando os autos originários, verifica-se que a instrução foi encerrada mediante sentença condenatória, com expedição de guia definitiva de execução penal.

Foi manejado recurso de apelação pela defesa e considerado intempestivo, resultando no arquivamento dos autos.

Não se ignora o dever de celeridade processual, sobretudo em ações penais que envolvam réu preso. Entretanto, os prazos devem ser aferidos sob a ótica da razoabilidade, e não com base meramente aritmética. No presente caso, não restou demonstrada demora injustificada ou paralisia processual que configure coação ilegal.

Ademais, a instrução criminal encontra-se encerrada, motivo pelo qual resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

Súmula 52 do STJ
.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Nesse sentido: STJ, RHC 182097, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/08/2023.

Importante destacar que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. A contemporaneidade dos fatos e os antecedentes do paciente reforçam a imprescindibilidade da medida cautelar extrema.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/06/2025